Tribunal: TJMT
Processo: 1001188-38.2022.8.11.0008
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001188-38.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PDCA S.A. - CNPJ: 34.699.670/0001-60 (RECORRENTE), EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (RECORRIDO), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (ADVOGADO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1001188-38.2022.8.11.0008

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s):
PDCA S/A STONE

Recorrido(s):
FATIMA FERNANDA DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA DE TAXA ACIMA DO CONTRATADO – FALTA DE INFORMAÇÕES AO CONTRATANTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a parte Recorrida que contratou os serviços da Recorrente, onde lhe foi disponibilizada maquineta de cartão de crédito, a fim de ser utilizada em seu estabelecimento, por taxa de 7,44%.

Ocorre que, por erro da Autora o cadastramento inicial foi feito com e-mail antigo, assim, fez o cancelamento e NOVO CADASTRO com novo e-mail, o qual ficou condicionado à taxa superior à ofertada.

A Reclamante então, entrou em contato com a Recorrente, a fim de solucionar a questão, de onde foi orientada a realizar a compra no e-mail anterior, inicialmente cadastrado, porém, a taxa cobrada não foi a ofertada, de onde não logrou êxito em sua reclamação, inclusive pelos órgãos do BACEN, RECLAME AQUI E PRONCON, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Em defesa, a parte Recorrente alega que a Reclamante deu causa ao imbróglio, pelo fato de ter cadastrado 2 e-mails, nos quais haviam propostas de taxas diferentes para cada um deles, de modo que inexiste dano a ser indenizado.

Ocorre que, em se tratando de fato extintivo do direito do autor, cabia à Recorrente, nos termos do art. 373, II do CPC, comprová-lo, ônus do qual não se desincumbiu, não restando demonstrado nos autos, visto que a Autora demonstrou a existência da taxa ofertada, e várias tentativas de solucionar a questão do cadastramento dos dois e-mails.

A reclamante junta áudios, onde não é informada sobre a diferença das taxas cobradas no cadastramento pelo segundo email.

Assim, escorreita a sentença, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL.

Não restando devidamente demonstrado a higidez da cobrança lançada em desfavor do Recorrido, a condenação da demandada ao pagamento de
R$
766,35 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos)
é medida a ser mantida.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023